Tribunal: TCU
Processo: 014.389/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 595219, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 595219, função null, que teve como objeto EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DA ORLA DE PARACURU - CE. (no da TCE no sistema: 1198/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5005/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "a" e "b", e 212 do Regimento Interno, em arquivar o processo ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido, bem como informar os responsáveis e o Ministério do Turismo acerca desta deliberação. 1. Processo TC Processo 014.389/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Érica de Figueiredo Der Hovannessian (XXX.511.533-XX); José Ribamar Barroso Baptista (XXX.720.193-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Paracuru/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Rubens de Figueiredo Correia Fontes (19.088/OAB-CE) e Pedro Henrique da Cunha Frota (46.525/OAB-CE), representando Érica de Figueiredo Der Hovannessian. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.